Tribunal: TJDFT
Processo: 0708483-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL. CABIMENTO DO WRIT. INSTÂNCIA REVISORA SOMENTE EM CASO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU CONTRARIEDADE A PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL E DAS CORTES SUPERIORES. CONDENAÇÃO DO PACIENTE PELO CRIME PREVISTO NO ART. 309 DO CTB. RECURSO DE APELAÇÃO COM PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. VERIFICAÇÃO POSTERIOR DE ERRO NA FIXAÇÃO DA PENA PELO JUÍZO. AUMENTO INDEVIDO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO PELO COLEGIADO POR INOVAÇÃO RECURSAL. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. NECESSIDADE DE REJULGAMENTO DO RECURSO PELO COLEGIADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO.
1. A competência das turmas criminais para apreciar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais (art. 27, III, segunda parte, do RITJDFT) é limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia, comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste tribunal ou dos tribunais superiores.
2. Por força do efeito devolutivo amplo, a dosimetria da pena pode ser revista pelo colegiado, ainda que não tenha sido questionada pela defesa em sede de apelação, desde que não se agrave a situação do réu.
3. Demonstrado, em sede de embargos de declaração, o equívoco manifesto do juízo, ao fixar a pena-base acima do mínimo legal sem valoração negativa de nenhuma das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP, impõe-se o exame da matéria pela Turma Recursal, inclusive quanto à presença ou não da agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.